Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-02.1998.8.11.0049
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000216-02.1998.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDIR JOSE DA SILVA (RECORRENTE), VALDIR JOSE DA SILVA - CPF: 581.506.841-15 (RECORRENTE), SILVIO DE LARA FELIPE - CPF: 095.054.919-30 (ADVOGADO), ERIVAN FRANCELINO VIANA - CPF: 377.166.972-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do réu contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente alegou:
(i) nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento de meios para sua localização; (ii) nulidade do depoimento de menor prestado na fase policial sem representante legal; (iii) nulidade da oitiva de testemunhas antes da citação válida; (iv) ausência de indícios de autoria, requerendo a despronúncia; e (v) exclusão das qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se a citação por edital foi válida; (ii) se há nulidade na oitiva do menor na fase policial sem representante legal; (iii) se houve violação ao devido processo legal pela oitiva antecipada de testemunhas antes da citação válida do réu; (iv) se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; e (v) se as qualificadoras devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital foi válida, pois foram esgotados os meios razoáveis para localização do réu, que permaneceu foragido por mais de duas décadas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

O depoimento do menor na fase policial não compromete a ação penal, pois foi acompanhado por pessoa responsável e não constitui prova exclusiva da pronúncia. Além disso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto.

A oitiva antecipada de testemunhas foi legítima e fundamentada na necessidade de preservação da prova, em razão da suspensão do processo e da prescrição, conforme previsão do art. 366 do CPP e entendimento jurisprudencial.

A pronúncia deve ser mantida, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com depoimentos consistentes de testemunhas que apontam o recorrente como autor do crime.

As qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser mantidas, pois há elementos suficientes que indicam que o crime foi praticado de forma brutal, com múltiplos golpes de machado na cabeça e ataque surpresa pelas costas, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu.

A nulidade de depoimento prestado na fase policial sem representante legal exige demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida.

A produção antecipada de provas é legítima quando justificada pelo risco de perecimento das provas, especialmente em caso de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo o mérito ser julgado pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras só devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 366, 414 e 565.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 120120, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18.12.2013; STJ, HC 260.515/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2016; STJ, AgRg no HC 746715/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de VALDIR JOSÉ DA SILVA, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais (ID 234400675), requer:
a)
Nulidade da citação por edital, alegando que não foram empregados meios para encontrar o réu pessoalmente;
b)
Nulidade da oitiva do menor Rafael da Silva na fase policial, por não estar devidamente acompanhado de representante legal;
c)
Nulidade da oitiva das testemunhas, pois foram ouvidas antes da citação válida do recorrente;
d)
Despronúncia por ausência de indícios de autoria ou
e)
Decote das qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões (ID 234400677), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa.

Na fase de juízo de retratação a decisão foi mantida (pag. 483-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 488/504-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“No dia 06 de julho de 1997, por volta das 19:00 horas, no Projeto Beleza – III, no município de Vila Rica/MT, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, com intentio necandi, desferiu violentos golpes de machado contra a pessoa da vítima ERIVAN FRANCELINO VIANA (brasileiro, amasiado, lavrador, natural da Pedra/MA, nascido em 19/05/68, filho de Antônio Viana Rodrigues Filho e Maria Francelino Viana, residente em Vila Rica/MT), atingindo-o e causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, determinaram sua morte, conforme positiva o auto de exame cadavérico de fls. 06, roborado pelo mapa topográfico de fls. 07 dos autos.

Naquele fatídico e aziago dia, vítima e denunciado passaram o dia inteiro ingerindo bebidas alcoólicas em uma festa na Fazenda Real, no município de Vila Rica, onde o denunciado anunciava que naquele dia tinha que matar uma pessoa, no entanto, não declarou quem e nem porque. Já embriagados retornaram para o barraco do denunciado, onde sem qualquer discussão, o denunciado, munindo-se com um machado, aplicou diversos golpes contra a vítima, assassinando-a.

Ressalta-se que o denunciado agiu por meio cruel, impondo à vítima, com dolo intenso, sofrimento além do necessário, visando o seu padecimento, eis que desferiu diversos golpes de machado contra a vítima, demonstrando a sua total insensibilidade com o sofrimento humano.

Evidente que o denunciado praticou o crime de modo que impossibilitou a defesa da vítima, já que o ataque era absolutamente inesperado, vez que a mesma foi atingida de maneira surpreendente e com sucessivos golpes pelas costas, conforme se vê no mapa topográfico de fls. 07.”
(pag. 399/400-PDF).

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, recorrendo nos seguintes termos:

DA NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL

Sustenta a defesa que o réu não foi regularmente citado, uma vez que sua citação ocorreu por edital sem que fossem esgotados os meios para sua localização.

Atento aos argumentos defensivos e analisado os autos vejo que a pretensão de nulidade recursal
não merece prosperar.

O regramento das nulidades no processo penal tem como principal objetivo garantir o respeito absoluto às garantias constitucionais, impedindo qualquer forma de abuso ou interferência que possa comprometer a equidade entre as partes e prejudicar o acusado.

Examinando o conjunto probatório, verifico que a defesa do recorrente não alegou nulidade da citação por edital nas fases anteriores do processo.

Ainda, ressai dos autos que após o crime o réu fugiu da cidade, não sendo localizado nem mesmo para interrogatório policial.

É dos autos ainda que em 25/02/1998 diligências foram realizadas no único endereço conhecido, mas sua irmã informou que ele havia desaparecido. Após frustrada a citação no referido endereço, em 04/03/1998, é que o juiz determinou sua citação por edital.

Diante disso, com o decurso do prazo, e da ausência de manifestação do réu, o Ministério Público solicitou a suspensão do processo e a decretação de sua prisão preventiva.

Após o transcurso integral do prazo de suspensão sem qualquer manifestação do apelante, o processo foi remetido ao Ministério Público para providências.

Em 12/05/2021, com base em um cadastro atualizado apenas no ano de 2004, o órgão ministerial apresentou um novo endereço para tentativa de citação de acusado e renovação do mandado de prisão, constando das informações que o réu foi encontrado na cidade de Flor da Serra do Sul/PR.

Diante disso, em 24/11/2023, aproximadamente 25 anos após os fatos, é que o apelante foi citado pessoalmente e passou a integrar o processo por meio de advogado constituído.

Consoante bem observado nas contrarrazões, restou evidente que o recorrente evitou a justiça por mais de duas décadas e agora usa a nulidade da citação como estratégia para invalidar os atos processuais e mais uma vez se furtar da justiça.

Diante desses fatos, uma vez frustrada a tentativa de citação pessoal no endereço conhecido, e não havendo qualquer outro indício do paradeiro do acusado, o que foi de fato mencionado pela própria irmã do recorrente, não se pode, agora, mais de duas décadas depois, o réu buscar se beneficiar de uma situação que ele próprio provocou, tentando transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por realizar buscas incansáveis por todo país.

Cabe ressaltar que
o entendimento adotado neste caso está plenamente alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
, conforme demonstram os julgados a seguir:

(STJ)
“.
Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital
. 2. Não há nulidade na intimação da decisão de pronúncia por edital, mormente porque, após a prisão, o réu foi intimado pessoalmente do decisum e, só depois, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Diante da validade dos atos processuais, não há que falar em extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, pois não se verifica lapso superior a 20 anos entre os marcos interruptivos - data do fato, em 23/2/1991; recebimento da denúncia, em 21/10/1992; decisão de pronúncia, em 20/11/1995, e sentença penal condenatória, em 6/12/2012. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 260.515/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/9/2016).

(STF)
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
Impossibilitada a citação pessoal, torna-se viável a citação editalícia do réu
. 2.
Para a tentativa de citação pessoal, antes da citação por edital, o que se exige é o exaurimento das providências razoáveis, possíveis e com perspectiva de êxito na localização do réu.
3. Ausente demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do Paciente, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 4. Ordem denegada.”
(HC 120120, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18-12-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029

DIVULG 11-02-2014

PUBLIC 12-02-2014).

Não é demais lembrar a vedação contida no art. 565 do CPP, de que
"Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

No mais, a jurisprudência vem afastando a tese de nulidade ou vício formal que não foi arguido em momento oportuno.

Nesse sentido:

(STJ)

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno
, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 2.
Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese
. 3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial. 4. Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa
, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' ( HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)'. ( HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso. 5 . Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1. Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. Data de Julgamento: 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

En passant
, ainda que se considerasse a existência de algum vício na citação por edital, eventual irregularidade estaria superada pela posterior citação pessoal do acusado, retomando o curso do processo, não havendo qualquer prejuízo ao acusado que fora encontrado para agora sim responder pelos seus atos perante a justiça, lembrando que o prejuízo que se auferi até aqui é apenas da sociedade que não teve resposta do Estado em virtude da paralização do processo por culpa exclusiva do réu.

Afasto, portanto, a nulidade aventada pela defesa.

DA NULIDADE NA OITIVA DO MENOR RAFAEL DA SILVA NA FASE POLICIAL

Aduz a defesa que o depoimento de Rafael da Silva dada na fase policial deve ser desconsiderado, e declarado nulo. Alega que
“seu depoimento foi tomado sem a presença de seus genitores, estando acompanhado apenas por Adriana Ozeroski, que não possuía vínculo legal de tutela ou guarda sobre o menor.”
(pag. 440-PDF).

A alegação da defesa não se sustenta.

Primeiro porque é entendimento jurisprudencial que irregularidades na fase policial não têm o poder de comprometer a ação penal, haja vista a sua função meramente investigativa, não se exigindo a observância do contraditório nem da ampla defesa. Dito isso, merece ressalvar que o menor foi acompanhado por ADRIANA OZEROSKI, que era responsável pela criança no dia dos fatos.

Segundo, a defesa não abordou o tema na fase das alegações finais, consoante se vê dos autos (pag. 383/398-PDF). Ainda, não demonstrou qualquer prejuízo concreto em razão da suposta irregularidade, até porque a decisão de pronúncia foi lastreada em outras provas colhidas ao longo da instrução criminal, fatores que inviabiliza o acolhimento da preliminar.

Nesse sentido destaco o seguinte julgado do STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NULIDADE DE DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE MENOR NA AUSÊNCIA DE CURADOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal.
6. No caso, a condenação do recorrente foi lastreada em outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, dentre eles os depoimentos dos policiais, inclusive ratificados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que reforça a impossibilidade de reconhecimento de eventual irregularidade ocorrida no inquérito policial, por força da ausência de prejuízo e da preclusão.”
(REsp n. 2.014.038/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

Portanto, afasto nulidade arguida pelo recorrente.

DA NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RECORRENTE

A defesa exalta a nulidade do processo para que seja retomado a partir do ponto em que a citação for válida do acusado.

Sustenta que a citação por edital foi realizada de forma prematura sem esgotar todas as possibilidades de localização do réu, o que é um requisito essencial para garantir a validade do processo. Assim, alega que a oitiva de testemunhas antes da citação válida do acusado viola os princípios fundamentais, pois impede que o réu tenha a oportunidade de contra-argumentar ou questionar as afirmações das testemunhas.

Quanto à alegação de irregularidade na citação por edital, a matéria já foi debatida e afastada linhas acima
, ao passo que deixo de discorrer sobre a questão nesse ponto.

Lado outro, é certo que diante da impossibilidade de localização do réu na época (ano de 1998), que levou a suspenção do processo e da prescrição, também motivou a antecipação de provas, nos termos do ar. 366 do CPP, assim motivando o juízo de origem:

“(...)
É característica comum da região uma rotatividade muito grande de pessoas, tendo em vista especialmente a existência de uma população muito grande na zona rural, trabalhando em fazendas, e também aventureiros, que para cá se deslocam em busca de melhores meios de vida, muitas vezes não sucedido e retornam para seu lugar de origem
.

Essa peculiaridade é sentida reiteradamente na instrução de feitos, em que muitas vezes não se localiza mais acusado, vítima e testemunhas, o que esvazia por completo o conteúdo probatório
.

Justifica-se, pois, a produção das provas indicadas na denúncia, consistente em depoimento de testemunhas. É bom frisar que não se tratam de testemunhas da acusação, mas arroladas pela acusação geralmente, oculares, ou que mais de perto têm conhecimento dos fatos, de forma que entendo que não fere em hipótese alguma o equilíbrio das partes. A busca da verdade real, como um munus público a justifica. De nada adianta a suspensão do processo com a possibilidade de retomada do seu curso quando encontrado o acusado, se as provas nesse período se esvaírem.”

(ID 234400167).

Entendo que essa dilatação temporal justifica a autorização para a produção antecipada de provas, especialmente no caso de depoimentos testemunhais, considerando os fundamentos exarados na decisão do juízo que, diga-se de passagem, data de 17 outubro de 1999.

Ademais o fundamento da decisão supra é legitimo, pois o decurso de tempo põe em risco das provas se perderem, de uma testemunha não mais se lembrar dos fatos ou se mudar do local dificultando a sua colheita, consoante jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA NA ORIGEM – RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPP – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL
– FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS

– PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS –

NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA

– PRECEDENTES

–

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso” (TJ/MT, N.U 1002575-20.2021.8.11.0042). Destarte, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do recorrente, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da prova não configurou qualquer prejuízo para a defesa. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 162.609/BA).”
(N.U 1001774-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022).

Portanto, igualmente afasto a pretensão de nulidade pela antecipação da prova.

DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O recorrente sustente a despronuncia nos termos do art. 414 do CPP, aduzindo que
“...Portanto, é imprescindível ressaltar que não há prova ocular direta da autoria delitiva atribuída ao réu. As narrativas apresentadas, por mais que possam levantar suspeitas, não constituem provas concretas e robustas que possam sustentar uma condenação além de qualquer dúvida razoável”
(pag. 451-PDF).

A respeito do pleito defensivo, das provas encartadas no caderno processual ressai a existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a despronúncia pretendida
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

No caso dos autos,
a materialidade delitiva está ancorada no
Boletim de Ocorrência n°. 76/97, Auto de Descrição do Local do Delito, Auto de Exame de Corpo de Delito, Certidão de Óbito, Relatório Policial.

Quanto à autoria
, há nos autos indícios suficientes para manter a pronuncia do recorrente, uma vez que, as provas que constituem o caderno processual não excluem, de forma inquestionável, a responsabilidade criminal ora ofertada na denúncia em desfavor do denunciado.

ADRIANA OZEROSKI, companheira do réu a época dos fatos, ao ser ouvida na fase investigativa não deixa dúvidas de que o autor do crime é o acusado:

“...Tem oito meses que vive amasiada com o agente (Valdir José da Silva), e tem o mesmo tempo que conheceu a vítima (Erivan, vulgo Primo); No dia 06 de julho/97, a depoente, o agente, a vítima e Rafael passaram o dia na casa do senhor Frizão, local onde ocorreu uma festa, quando por volta das 18:00 horas resolveram ir embora,
sendo que a depoente saiu na frente e ao chegar no barraco estava fechado
,
então foi encontrar com seu amásio (agente) que estava vindo com a vítima e Rafael
,
estavam chegando no barraco quando a depoente e Rafael começaram a brincar com dois cachorrinhos
,
enquanto que a vítima e o agente foram para o barraco, de repente ouviu o Erivan (vítima) dizer: Negão, não faz isso comigo
”
e em seguida ouviu várias pancadas, isso acontecia dentro do barraco, a depoente começou a gritar perguntando o que estava acontecendo, de repente o agente (Valdir) saiu de dentro do barraco com um machado nas mãos e disse para a depoente não atacar ele, neste momento a depoente disse que só queria saber o que estava acontecendo, foi quando o adente disse ter matado o Primo (Erivan),
o agente ainda pediu a depoente que fosse avisar o irmão dele o Hélio, e falou ainda que ia fugir não sabendo quando ia dar notícias. Quando a depoente perguntou para o agente porque ele tinha matado o Primo ele falou que a vítima tinha pulado nele e por isso o matou. Estava distante do barraco uns vinte metros e o fato aconteceu dentro do barraco, por isso não viu o agente matar a vítima, somente ouviu as pancadas. Quando o agente fugiu dali levou consigo a arma do crime que é um machado. Foi junto com Rafael até a casa do seu cunhado Hélio e lá disse o que tinha ocorrido. Vítima e agente beberam o dia inteiro, eram amigos e inclusive o agente era cunhado da vítima, nunca viu vítima e agente discutirem”
(Declaração de ADRIANA – pag. 471/472-PDF.)

ÉLIO DA SILVA, também ouvido na fase policial, confirmou as declarações de ADRIANA, dizendo que ela é quem teria o avisado sobre o ocorrido:

“...disse ser irmão do agente e cunhado da vítima; No dia 06/07/97, por volta das 19:50 chegou em seu barraco a sua cunhada
Adriana dizendo que o Nego (agente) tinha matado o Primo, dizendo que queria que o depoente fosse até o local para ver o que iam fazer, estava indo para o local onde aconteceu o crime e na estrada encontrou com Clair que disse ter ouvido os gritos de Adriana e queria saber o que tinha acontecido ali; falou então que o Nego tinha matado o Primo;
pediu a Clair que comunicasse a Polícia sobre o fato ocorrido e veio nesta delegacia junto com Clair e Ademir César Frizão. Sabe que o agente e a vítima passaram o dia na festa na casa do senhor Frizão, quanto o motivo de seu irmão ter matado o Primo o depoente diz não saber, pois tanto vítima quanto agente eram amigos e se davam bem. Não tem conhecimento de que a vítima e agente já discutiram antes. A vítima era uma boa pessoa e nunca ouviu falar nada a respeito do mesmo. Diz que seu irmão estando na pinga ele não é boa coisa ...”
(Declaração de ÉLIO na fase policial)

Ouvido em juízo, a testemunha ÉLIO DA SILVA confirmou que foi procurado depois dos fatos e informado sobre o crime, que sabe que no dia do crime vítima e réu estavam juntos em uma festa, ficou sabendo que o comentário foi de que o réu matou a vítima:

“...
Que é irmão do acusado; que não conhecia a vítima; que não sabia da existência de alguma briga entre seu irmão e Erivan; que o depoente foi procurado depois dos fatos; que sabia que seu irmão era amigo de Erivan; que sabe que no dia dos fatos seu irmão e Erivan estavam junto em uma festa bebendo; que o comentário era que seu irmão matou Erivan; que seu irmão estava na casa com Erivan; que destaca que a festa era em uma fazenda; que várias pessoas teriam escutado o barulho de briga e chegando no local encontraram a vítima morta e não encontraram seu irmão no local, por isso que falaram que seu irmão que matou Erivan
; que nunca mais teve notícias de seu irmão; que seu irmão quando bebe fica bastante agressivo e que já envolveu em muitas brigas; que brigava com os próprios companheiros de bebida; que destaca que as brigas que está falando é só troca de tapas; que na época dos fatos seu irmão era casado, mas que não brigava com sua esposa e a esposa de seu irmão também saiu da cidade; que sabe que ela estava na festa; que ela permaneceu na cidade por mais 60 dias e depois sumiu; que a família dela tentou localizá-la mais não conseguiu encontrá-la.
(Declaração de ÉLIO na fase judicial-pag. 474-PDF).

CLAIR FRANCISCO FRIZON na fase inquisitorial também confirmou que no dia do crime o acusado e vítima estavam juntos e a noticia foi de que o réu é quem teria matado:

“...No dia 06 de julho/97, tanto a vítima quanto agente estavam na festa na casa de seu pai (pai do depoente), ficou sabendo que Valdir José da Silva (agente), teve um bate boca com algumas pessoas que ali estavam. Não presenciou nenhum desentendimento do agente com a vítima e nem com outras pessoas. Por volta das 18:00 horas o agente e vítima foram embora, e mais tarde chegou o César dizendo que tinha ficado sabendo que tinham matado o Primo, sendo que César chamou o depoente para irem até o barraco verificar a notícia, quando chegou no barraco viu que o Primo estava morto e logo veio a esta cidade comunicar o fato a polícia. De onde estava o depoente para o local do fato dá mais ou menos uns mil e quinhentos metros. Não ouviu nenhum grito. Tanto a vítima e agente tomaram cervejas durante o dia, inclusive almoçaram juntos. O depoente diz não entender o porque o agente matou o primo, pois o primo era cunhado do agente e pelo que via se davam bem. (...)”

Na fase judicial CLAIR FRANCISCO FRIZON declarou que

““(...) No dia dos fatos teve uma brincadeira de carreira de cavalo na propriedade do pai do depoente, sendo que na parte da manhã acusado e vítima estavam no local; por volta das 18:30/19:00 horas chegou um rapaz que fazia derrubada próximo dali dizendo que o Negro tinha matado o Primo; diante disso o depoente foi até o local e constatou que a vítima estava morta por machadadas; não tinha um machado por perto; a morte ocorreu na propriedade do Sr Adair Frizon, a uma distância aproximada de 1.500 metros de onde havia ocorrido a brincadeira; a pessoa que foi avisar afirmou que quem tinha matado era o Negro; (...)não correu notícia de que o depoente tenha conhecimento no sentido de que pudesse não ser Valdir o autor do homicídio; depois daquele fato Valdir desapareceu e nunca mais foi visto;... a vítima foi morta com muitos golpes de machado, aproximadamente uns 07 ou 08; pelo que percebeu a vítima não tentou correr, pois não havia sinais e a poça de sangue estava junto do cadáver;... percebeu que a vítima foi morta com machado porque a pessoa que noticiou o crime informou, sendo que o depoente viu os cortes e eram cortes grandes, típicos de machado.”
(Declaração de CLAIR FRANCISCO em juízo – pag. 475-PDF).

Também na fase do contraditório e ampla defesa a testemunha ADEMIR CÉSAR FRIZON deu sua versão de que na noite do crime ficou sabendo que o réu teria ceifado a vida da vítima:

“(...) Na boca-da-noite no dia dos fatos uma pessoa chegou dizendo que o Negro tinha matado o Primo; acredita que as pessoas tenham presenciado o fato, inclusive a que deu a notícia para o depoente; pelo que se lembra foi o Hélio, irmão do acusado ou a própria amásia dele que tenha ido avisar do homicídio...

acusado e vítima eram pessoas que sempre tiveram problema de confusão, mas na fazenda eram pessoas trabalhadoras; a confusão era mais entre eles, pois tinham problemas de família; pelo que sabe a irmã do acusado já tinha matado uma pessoa; não ouviu comentário de que o acusado tenha dito que precisava matar alguém naquele dia”
(Declaração em juízo – pag. 476-PDF).

Por fim, o acusado, presente apenas na fase de instrução processual, usou seu direito constitucional de permanecer calado.

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente
, porquanto, os testemunhos
acima analisados dão fortes indícios de que o acusado é o autor do crime de homicídio narrado na denúncia
, de modo que o conjunto probatório
não permite a pretensão defensiva pronúncia.

No caso dos autos não se pode afirmar que a pronúncia se deu com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase administrativa, porquanto há lastro probatório suficiente colhido na fase judicial apontando a autoria delitiva.

A propósito, como bem observou o douto parecerista
“...a existência de indícios suficientes de que o apelante foi o autor do crime em apuração (homicídio qualificado), já que todas as pessoas ouvidas durante as duas fases da persecução penal foram uníssonas em atribuir a ele essa responsabilidade.”
(pag. 477-PDF).

Ademais, considerando as provas já reunidas até o momento, essas testemunhas poderão ser ouvidas novamente durante a fase de plenário do júri.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, considerando que há nos autos versão indicativa da autoria delitiva e, a par do Laudo pericial (ID 234400167-pag. 76) indicando onze golpes de machado a demonstrar
animus necandi
.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MEIO CRUEL

Como acima já mencionado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

Assim,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

O Enunciado nº 02 do TJMT assim prescreve:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

A análise do caso revela, com base no mapa topográfico (ID 234400167, pág. 76), que a vítima sofreu lesões nas costas, demonstrando que foi atacada sem qualquer chance de defesa. Além disso, múltiplos golpes foram desferidos na região da cabeça, causando um sofrimento extremo e desnecessário. As agressões evidenciam a brutalidade do ataque.

Desse modo, as qualificadoras estão ligadas ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime, não havendo provas suficientes para afasta-las nesta fase da persecução penal, e os indícios são mais que suficientes para que sejam apreciadas pela corte leiga.

Assim, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
“as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito.”
(Código de Processo Penal, 12 ª ed. Pag. 819).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
VALDIR JOSÉ DA SILVA
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, nos termos da decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025